Tribunal: TJMT
Processo: 1074809-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074809-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE AMORIM NUNES - CPF: 229.483.921-87 (RECORRENTE), BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO - CPF: 054.837.761-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1074809-21.2024.8.11.0001
.

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s):
SEBASTIANA DE AMORIM NUNES.

Recorrido(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 19 A 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta queima de televisor causada por oscilação de energia elétrica. A recorrente alegou existência de nexo causal, aplicabilidade da inversão do ônus da prova e ocorrência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e o dano constatado no equipamento da parte autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil objetiva da fornecedora de energia e consequente indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), compete à parte autora apresentar, ainda que minimamente, prova do fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto ao nexo causal, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

O laudo técnico apresentado pela autora indicou danos funcionais no aparelho, mas não vinculou, de forma clara e objetiva, tais danos à alegada oscilação de energia elétrica.

A ausência de indicação técnica da causa exata da queima do aparelho inviabiliza a imputação de responsabilidade à concessionária, por falta de comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado.

A inexistência de nexo causal entre a conduta da reclamada e o dano alegado inviabiliza a responsabilização do fornecedor e, por consequência, o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito.

Laudo técnico inconclusivo quanto à origem do defeito do equipamento inviabiliza a responsabilização civil da concessionária de energia elétrica.

A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput e § 3o, II. CPC, art. 373, I. Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014486-47.2024.8.11.0002, 2a Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24.03.2025, DJE 28.03.2025. TJMT, N.U 1007099-95.2023.8.11.0040, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 03.06.2024, DJE 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 281768498, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)Existência do nexo de causalidade – Oscilação de energia causou queima no equipamento;

2)Inversão do ônus da prova – Consumidora da reclamada;

3)Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia
23/03/2024
, a reclamante percebeu que sua televisão estava danificada, em razão da oscilação na rede elétrica da propriedade da parte autora,
conforme laudo técnico anexado no ID 281768484.

Diante disso, solicitou o ressarcimento dos danos à reclamada. Contudo, os pedidos foram indeferidos, conforme carta de indeferimento anexada no ID 281768487.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que a oscilação constatada na região da unidade consumidora da autora não deu causa ao dano nos equipamentos, uma vez que o laudo técnico por ela apresentado indica como causa “
Danos Funcional
” (sic), sem esclarecer com precisão a origem da queima dos aparelhos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Da análise dos autos, observa-se que a parte requerente efetuou reclamação junto à parte requerida no dia 19/01/2024 quanto a oscilação de energia elétrica e defeitos apresentado no seu televisor SAMSUNG, conforme documento ID 173113160, solicitando ressarcimento de danos, porém a parte requerida indeferiu o pedido.

Conforme documentos ID 173113165 e 173113166 apresentados pela parte autora, verifica-se que o técnico constatou ocorrência no painel LCD do televisor e na fonte de alimentação.
Contudo, o motivo das falhas/defeitos do aparelho televisor constante no laudo foi por DANOS FUNCIONAIS, não havendo qualquer informação concluindo que os defeitos apresentados se originaram de oscilação/queda de energia elétrica
.

Portanto,
tendo em vista a ausência de nexo causal entre os serviços prestados pela parte requerida e o dano sofrido pela parte requerente, verifica-se que o indeferimento do pedido de ressarcimento de danos da parte requerente é válido
, não havendo qualquer falha na prestação de serviço.

(...)
Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste
, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC),
o que se verificou no presente caso
.
(...)

(grifei)

Pois bem, no presente caso, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

Isso porque, apesar de restar incontroverso que houve oscilação de energia na região da unidade consumidora da autora, não se comprovou, nos autos, a existência de nexo causal entre tal oscilação e o defeito constatado no televisor da reclamante.

Conforme consta no laudo técnico acostado sob o ID 281768484, o dano identificado decorreu de “
Danos Funcional
” (sic), inexistindo qualquer menção ou indicação de que o equipamento tenha deixado de funcionar em razão da oscilação de energia.

Ademais, a parte autora
não apresentou qualquer outro laudo técnico ou documentação fundamentada
que pudesse complementar o relatório apresentado.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Para ser imputada a responsabilidade civil, faz-se necessário a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No entanto, no caso concreto, não restou demonstrado o
nexo de causalidade entre a conduta da empresa reclamada e os transtornos suportados pela consumidora
em decorrência da inutilização do televisor.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUEDA DE ENERGIA
.
DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
.
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.
Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor
.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1014486-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
–
ALEGAÇÃO DE DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO -
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.
No caso, não foi demostrada a existência de dano ao aparelho enumerado na inicial, tampouco que o suposto dano decorreu da alegada oscilação de energia
.

3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1007099-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (grifei)

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025